Tribunal: TJSP
Processo: 1040522-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r estadual 318, de 1983.

- "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham no regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal" (STF, ADI 3.772 29-10-2008).

- Na espécie, a requerente comprovou ter mais de 50 anos de idade, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos na carreira do magistério público e 5 anos no cargo de Diretor de Escola, bem como o ingresso no serviço público em 1993, atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias.

Não provimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e acolhimento da apelação da autora para reconhecer seu direito à aposentadoria especial desde a data em que cumpriu os requisitos exigidos na normativa de regência, com paridade e integralidade remuneratória, condenando-se, todavia, a Fazenda pública no pagamento dos valores devidos apenas a partir do ajuizamento da ação.

(TJSP; Apelação Cível 1040522-63.2018.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
PROFESSOR. TEMPO DE LICENÇA MÉDICA. EFEITOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONTAGEM PREVISTA NO ESTATUTO PAULISTA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. READAPTAÇÃO. EXERCICIO DAS FUNÇÕES DE COORDENADOR, VICE-DIRETOR E DIRETOR DE ESCOLA. ADIN 3.772. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM JANEIRO DE 1993.

- Com a vigência da Emenda constitucional n. 20 (de 15-12-1998), a clave

Ementa:
PROFESSOR. TEMPO DE LICENÇA MÉDICA. EFEITOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONTAGEM PREVISTA NO ESTATUTO PAULISTA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. READAPTAÇÃO. EXERCICIO DAS FUNÇÕES DE COORDENADOR, VICE-DIRETOR E DIRETOR DE ESCOLA. ADIN 3.772. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM JANEIRO DE 1993.

- Com a vigência da Emenda constitucional n. 20 (de 15-12-1998), a clave fundamental para a contagem de tempo propício à aposentadoria passou a ser a do tempo de contribuição e não mais a do serviço.

- E exatamente por isto, como não se suspende a contribuição previdenciária durante o período de licença para tratamento de saúde, é que esse tempo se conta para os fins de jubilação, assim o dispõe a normativa paulista no inciso II do art. 81 da Lei local n. 10.261/1968, com a redação que lhe deu a Lei complementar estadual 318, de 1983.

- "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham no regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal" (STF, ADI 3.772 29-10-2008).

- Na espécie, a requerente comprovou ter mais de 50 anos de idade, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos na carreira do magistério público e 5 anos no cargo de Diretor de Escola, bem como o ingresso no serviço público em 1993, atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias.

Não provimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e acolhimento da apelação da autora para reconhecer seu direito à aposentadoria especial desde a data em que cumpriu os requisitos exigidos na normativa de regência, com paridade e integralidade remuneratória, condenando-se, todavia, a Fazenda pública no pagamento dos valores devidos apenas a partir do ajuizamento da ação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040522-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIZABETH MAGNONI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
provimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e
acolhimento da apelação da autora para reconhecer seu direito à
aposentadoria especial desde a data em que cumpriu os requisitos
exigidos na normativa de regência, com paridade e integralidade
remuneratória, condenando-se, todavia, a Fazenda pública no pagamento
dos valores devidos apenas a partir do ajuizamento da ação., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1040522-63.2018.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.785)
Apelante:
Elizabeth Magnoni da Silva
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
PROFESSOR. TEMPO DE LICENÇA MÉDICA.
EFEITOS
PARA
FINS
DE
APOSENTADORIA.
CONTAGEM PREVISTA NO ESTATUTO PAULISTA
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. READAPTAÇÃO.
EXERCICIO
DAS
FUNÇÕES
DE
COORDENADOR,
VICE-DIRETOR E DIRETOR DE ESCOLA. ADIN 3.772.
PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM JANEIRO DE
1993.
-
Com a vigência da Emenda constitucional n.
20 (de 15-12-1998), a clave fundamental para a
contagem
de
tempo
propício
à
aposentadoria
passou a ser a do tempo de contribuição e não mais
a do serviço.
-
E
exatamente
por
isto,
como
não
se
suspende a contribuição previdenciária durante o
período de licença para tratamento de saúde, é que
esse tempo se conta para os fins de jubilação,
assim o dispõe a normativa paulista no inciso II do
art. 81 da Lei local n. 10.261/1968, com a redação
que lhe deu a Lei complementar estadual 318, de
1983.
-
“As
funções
de
direção,
coordenação
e
assessoramento pedagógico integram a carreira do
magistério,
desde
que
exercidos,
em
estabelecimentos de ensino básico, por professores
de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham no regime especial de aposentadoria

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -3
estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da
Constituição Federal” (STF, ADI 3.772 29-10-2008).
-
Na espécie, a requerente comprovou ter mais
de 50 anos de idade, 25 anos de efetivo exercício no
serviço público, 15 anos na carreira do magistério
público e 5 anos no cargo de Diretor de Escola, bem
como o ingresso no serviço público em 1993,
atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de
paridade e integralidade remuneratórias.
Não provimento da remessa obrigatória, que
se tem por interposta, e acolhimento da apelação da
autora para reconhecer seu direito à aposentadoria
especial desde a data em que cumpriu os requisitos
exigidos na normativa de regência, com paridade e
integralidade
remuneratória,
condenando-se,
todavia, a Fazenda pública no pagamento dos
valores devidos apenas a partir do ajuizamento da
ação.
RELATÓRIO:
1.
Trata-se
de
demanda
ajuizada
por
Elizabeth
Magnoni da Silva, professora estadual aposentada, contra
a Fazenda do Estado de São Paulo e o São Paulo
Previdência -Spprev, com o escopo de que se conte os
períodos de faltas justificadas e de licença para
tratamento de saúde como tempo de efetivo serviço para
fins de jubilação, concedendo-lhe a aposentadoria, se
possível, especial, com direito à paridade e à
integralidade remuneratória. Alega que cumpriu todos os
requisitos exigidos pela normativa de regência e que o
STF -Adin 3772 -já reconheceu que a readaptação e o
exercício de funções fora da sala de aula não são óbices
para o reconhecimento do direito dos professores de

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -4
carreira à aposentadoria especial.
2.
A r. sentença de origem acolheu em parte a
pretensão da autora
“para condenar as rés a computarem, para fins de
aposentadoria,
os
períodos
de
licenças
para
tratamento de saúde, faltas médicas, e o tempo de
trabalho laborado pela autora como readaptada,
concedendo à autora aposentadoria especial do
magistério, se preenchidos os demais requisitos
legais, bem como ao pagamento do período não
liquidado em momento oportuno, respeitada a
prescrição quinquenal, com aplicação, quanto aos
critérios
de
atualização
do
débito,
o
quanto
decidido no tema 810, conforme fundamentado.
Improcedem os demais pedidos” (e-págs. 302-10).
3.
Após a oposição, sem êxito, de embargos declaratórios, apelou a demandante para expresso
reconhecimento de seu direito à aposentadoria, ainda que
postulado após seu pedido de exoneração, bem como de
seu direito à paridade e integralidade remuneratória (e-
págs. 335-6 e 345-57).
A Fazenda pública paulista contra-arrazoou o
recurso, insistindo em suas alegações de que postulada a
aposentadoria
após
o
pedido
de
exoneração,
não
preenche a demandante o requisito básico de ser
ocupante de cargo público para obter o benefício, bem
como não ter o professor readaptado direito à
aposentadoria especial (e-págs. 363-73).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 27 de julho de 2020 (e-
pág. 377).

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -5
VOTO:
4.
Consolidado está no STJ o entendimento de que:
“A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica
a sentenças ilíquidas” (verbete sumular n. 490).
Reputa-se, pois, interposto o reexame oficial.
5.
São três as questões submetidas ao exame desta
Corte (i) a possibilidade de se conceder a aposentadoria
após o servidor público ter sido exonerado do cargo
público, (ii) a contagem dos períodos de faltas justificadas
e de licença para tratamento de saúde como tempo de
efetivo serviço para fins de jubilação e, (iii) o direito da
demandante à aposentadoria especial com paridade e
integralidade remuneratória.
6.
Com a vigência da Emenda constitucional 20, de
15 de dezembro de 1998, a clave fundamental para a
contagem de tempo propício à aposentadoria passou a
ser a do tempo de contribuição e não mais a do serviço.
E exatamente por isto, como não se suspende a
contribuição previdenciária durante o período de licença
para tratamento de saúde, é que esse tempo se conta
para os fins de jubilação, assim o dispõe a normativa
paulista no inciso II do art. 81 da Lei local n. 10.261, de
28 de outubro de 1968, com a redação que lhe deu a Lei
complementar estadual n. 318, de 10 de março de 1983:

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -6
“Os tempos adiante enunciados serão contados:
I - para efeito de concessão de adicional por tempo
de
serviço,
sexta-parte,
aposentadoria
e
disponibilidade:
a) o de afastamento nos termos dos artigos 65 e 66
junto a outros poderes do Estado, a fundações
instituídas pelo Estado ou empresas em que o
Estado tenha participação majoritária pela sua
Administração Centralizada ou Descentralizada,
bem como junto a órgãos da Administração Direta
da União, de outros Estados e Municípios, e de
suas autarquias;
b) o de afastamento nos termos do artigo 67;
II
-
para
efeito
de
disponibilidade
e
aposentadoria, o de licença para tratamento de
saúde” (art. 1o; o realce gráfico não é do original).
7.
Decidiu, ainda, o STF, no julgamento da ADI 3.772,
que a contagem do tempo de trabalho para aposentadoria
especial é restrito aos professores em atividade de
docência, de direção, coordenação e assessoramento
pedagógicos:
“As
funções
de
direção,
coordenação
e
assessoramento pedagógico integram a carreira
do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os
especialistas em educação, fazendo jus aqueles
que as desempenham ao regime especial de
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e
201, § 8o, da Constituição Federal” (j. em
29-10-2008 -a ênfase gráfica não é do original).
Esse entendimento foi reiterado pelo STF no
julgamento do RE 1.039.644, com a fixação da seguinte
tese em repercussão geral:

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -7
“Para a concessão da aposentadoria especial de
que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-
se o tempo de efetivo exercício, pelo professor,
da docência e das atividades de direção de
unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em
estabelecimentos de educação infantil ou de
ensino fundamental e médio.” (j. 13-10-2017 -o
realce gráfico não é do original).
Nesses
julgados,
aquela
Corte
estabeleceu
interpretação conforme os preceitos constitucionais para
a
Lei
federal
11.301/2006
(de
10-5),
norma que considerava como funções de magistério aquelas
exercidas por
“professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas, (...) além
do exercício da docência, as de direção de
unidade
escolar
e
as
de
coordenação
e
assessoramento pedagógico.”
8.
Ao par disso, aos 13 de julho de 2018, entrou em
vigência a Lei complementar paulista 1.329 que assegura
o direito à aposentadoria especial aos professores
readaptados:
“art. 1o -Aos professores da Rede Estadual de
Ensino que forem considerados readaptados fica
assegurado o direito à aposentadoria especial do
magistério”
9.
Para o caso dos autos, consta das informações
prestadas pela Dirigente Regional de Ensino, que na
contagem do tempo de contribuição, até 3 de abril de
2017, a demandante possuía 8.160 dias de efetivo
exercício, quando seriam necessários 9.125 dias para a

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -8
concessão do abono permanência. Observou-se, todavia,
que sem a dedução das licenças para tratamento de
saúde, a demandante completou, pelo exercício da função
no período de 16 de março de 1983 a 11 de junho de
2017, 9.620 dias (26 anos, 4 meses e 10 dias de tempo
de contribuição -cf. e-págs 270-2).
Afirma a demandante que em seu período de
readaptação
exerceu
as
funções
de
coordenador
pedagógico, vice-diretor e diretor de escola, não havendo
manifestação fazendária em sentido contrário. Ao par
disso, extrai-se das informações da Dirigente Regional de
Ensino, que na condição de professor readaptado, a
demandante também usufruiu de vários períodos de
licença para tratamento de saúde (cf. e-págs. 2 e 270).
E, desse modo, é possível afirmar que na data em
que a autora postulou a exoneração do cargo público -12
de junho de 2017-, a demandante já havia completado o
lapso temporal exigido para a concessão do benefício
previdenciário, de modo que a exoneração no cargo não
impede o reconhecimento judicial de seu direito à
aposentadoria, pois entendimento diverso implicaria no
enriquecimento sem causa da Administração pública (cf.
e-págs. 270-2).
Não se avista, desse modo, óbice algum para o
reconhecimento do lapso temporal.
10.
Para o reconhecimento ao direito da paridade e
integralidade
remuneratória
dos
professores
que
ingressaram no serviço público antes da publicação das
Emendas constitucionais 20/1998 (de 15-12) e 41/2003

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -9
(de 19-12), bem como na aplicação da norma estabelecida
nos arts. 2o e 3o da Emenda constitucional 47/2005 (de
5-7):
“Art. 2o. Aplica-se aos proventos de aposentadorias
dos servidores públicos que se aposentarem na
forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional
n. 41, de 2003, o disposto no art. 7o da mesma
Emenda. Art. 3o Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40
da
Constituição
Federal
ou
pelas
regras
estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro
de
1998
poderá
aposentar-se
com
proventos
integrais, desde que preencha, cumulativamente,
as seguintes condições:
I-
trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II-
vinte e cinco anos de efetivo exercício no
serviço público, quinze anos de carreira e cinco
anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III-
idade
mínima
resultante
da
redução,
relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de
idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos
de aposentadorias concedidas com base neste
artigo o disposto no art. 7o da Emenda
Constitucional n. 41, de 2003, observando-se igual
critério de revisão às pensões derivadas dos
proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo”.

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -10
11.
E nos termos do § 5o do art. 40 da Constituição
federal
de
1988,
segundo
o
texto
da
Emenda
constitucional 20/1998 (de 15-12):
“§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no § 1o, III, “a”, para o
professor que comprove exclusivamente tempo
de efetivo exercício das funções de magistérios
na educação infantil e no ensino fundamental e
médio”.
12.
No caso dos autos, a requerente comprovou ter
mais de 50 anos de idade, 26 anos de efetivo exercício no
serviço público, mais de 15 anos na carreira do magistério
público e mais de 5 anos no cargo de Diretor de Escola,
bem como o ingresso no serviço público em 29 de
janeiro de 1993, atraindo, a seu favor, a cláusula
constitucional de paridade e integralidade remuneratórias
(cf. e-págs. 35-6).
Os critérios previstos na Lei n. 10.887/2004, que
prevê o cálculo dos proventos com base na média
aritmética simples das maiores remunerações, não se
aplicam, portanto, ao caso dos autos, pois a autora
comprovou o ingresso no serviço público antes de 2003.
13.
Cumpre, todavia, reconhecer que a autora não
formalizou pedido de aposentadoria na Administração
pública, postulando, ao revés, sua exoneração do cargo
público.
Impõe-se, nesse quadro, reconhecer que a falta de
formalização do pedido na via administrativa restringe a
condenação da Fazenda pública paulista ao pagamento

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -11
dos valores devidos apenas a partir do ajuizamento da
ação.
14.
Nos termos do decidido pelas Cortes posteriores no
julgamento de recursos repetitivos, os valores em atraso
devem ser atualizados, desde o vencimento de cada
parcela, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial -Ipca-E
pela Tabela Prática
para Atualização Monetária deste Tribunal de

observando os juros de mora, a contar da citação, as
disposições da Lei n. 11.960/2009 (de 29-6).
15.
Tratando-se de sentença ilíquida, o montante dos
honorários
advocatícios
deverá
ser
fixado
na
fase
liquidatória, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do
Codex processual, bem como a majoração estabelecida
na norma do § 11 do mesmo dispositivo processual.
15.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.

POSTO ISSO, pelo meu voto, nega-se provimento à
remessa obrigatória, que se tem por interposta, e acolhe-
se o apelo de Elizabeth Magnoni da Silva para reconhecer-
lhe o direito à aposentadoria especial, desde a data em
que cumpriu os requisitos exigidos na normativa de
regência, com paridade e integralidade de proventos,
condenando-se as requeridas no pagamento dos valores
devidos apenas a partir do ajuizamento da ação,
monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora

AC 1040522-63.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR-Voto 56.785 -12
(autos de origem 1040522-63.2018 da 9a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo).
Posterga-se para a fase liquidatória, o valor da
verba honorária a ser fixado em favor do patrono da
autora, na forma do § 4o do art. 85 do Código de processo
civil, bem como a majoração estabelecida na norma do §
11 do mesmo dispositivo processual.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)